Tribunal: TJMT
Processo: 0010854-28.2015.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010854-28.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[VALE DO JURUENA AGROFLORESTAL LTDA - CNPJ: 08.814.885/0001-74 (APELANTE), VITOR ELISIO POLTRONIERI - CPF: 250.428.239-72 (APELANTE), FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - CPF: 338.059.209-97 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), VALE DO JURUENA AGROFLORESTAL LTDA - CNPJ: 08.814.885/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AVALISTA. REGULARIDADE DA COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que rejeitou embargos monitórios e constituiu título executivo judicial com base no art. 701, §2º, do CPC. O apelado alega violação ao princípio da dialeticidade, enquanto o apelante sustenta ausência de responsabilidade como avalista e prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve ofensa ao princípio da dialeticidade; (ii) verificar a responsabilidade do apelante na qualidade de avalista; (iii) aferir a ocorrência da prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

3. O princípio da dialeticidade foi observado, pois o recorrente apresentou argumentos suficientes para demonstrar seu inconformismo com a sentença, impugnando especificamente seus fundamentos.4. A Cédula de Crédito Bancário (CCB) é título executivo extrajudicial e, conforme jurisprudência do STJ, o avalista responde solidariamente pela dívida, não havendo vício na constituição da obrigação.5. A prescrição intercorrente não se configura, pois não houve inércia do credor, e o trâmite processual foi impactado por fatores externos, como a migração do processo físico para o meio eletrônico, conforme entendimento consolidado na Súmula 106 do STJ.6. O pedido de efeito suspensivo à apelação não foi acolhido, uma vez que não foram demonstrados os requisitos exigidos pelo art. 995, parágrafo único, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando a parte impugna os fundamentos da decisão recorrida. 2. O avalista de Cédula de Crédito Bancário responde solidariamente pela dívida. 3. A prescrição intercorrente não se configura quando inexiste inércia do credor e há obstáculos processuais alheios à sua vontade."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 700, 701, §2º, 240, §3º, 995, parágrafo único; Lei nº 10.931/2004; Lei nº 11.419/2006; Resolução nº 185/2013 do CNJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 106; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1894534/GO; STJ, REsp 1.175.238/RS; TJ-MT, Apelação Cível 1002060-14.2021.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por VITOR ELISIO POLTRONIERI e outros, conta
r. sentença
proferida pela 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação Monitória n. 0010854-28.2015.8.11.0040, ajuizada por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT, que
REJEITOU
a tese de prescrição intercorrente, bem como,
REJEITOU
os embargos à ação monitória,
CONSTITUINDO
de pleno direito em título executivo judicial, nos termos do artigo
701, § 2º, do CPC
, com resolução de mérito, nos termos do
art. 487, inciso I, do CPC
. Ademais,
CONDENOU
a parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do
art. 85, §2º, do CPC
.

Irresignado, o apelante, alega inexistir relação jurídica com a 2º recorrido, desde 2009, não autorizando alterações ou renovações contratuais. Nas razões recursais, afirma possuir responsabilidade limitada restrita ao contrato original.

Aduz, ocorrência de Prescrição intercorrente, com inércia da apelada. Ressalta venda de sua participação societária antes da inadimplência, sendo indevida imputação de responsabilidade pela dívida.

Alega necessidade do efeito suspensivo à apelação, por perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Requer por fim, provimento do recurso para reforma da sentença.

As contrarrazões foram apresentadas (ID. 255171186). Aduz o apelado,
preliminarmente
, violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Assevera, regularidade na cobrança, possuindo o Avalista posição de garante na relação cambial (operação bancária n.º C34967), bem como, inexistir notificação válida ou revogação expressa do aval prestado.

Ressalta, zelo no processo, face a morosidade do judiciário, sem qualquer prescrição intercorrente. Por fim, requer o desprovimento do recurso de apelação, mantendo-se a sentença inalterada em todos seus termos.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Afirma a apelada da seguinte forma, “
o Recurso de Apelação não deve ser sequer conhecido, pois as razões recursais não atacam a fundamentação contida na r. sentença, somente reiteram as alegações contidas em sua defesa e nas demais petições constantes dos autos, as quais restaram totalmente rejeitadas pelo Juízo a quo. Não é preciso qualquer esforço para perceber que o presente Recurso de Apelação não faz contraposição à sentença hostilizada, trata-se de MERO INCONFORMISMO do Apelante com o teor da decisão, já que seus interesses não foram satisfeitos
”.

No entanto, sabemos que o sistema recursal civil se orienta por essa norma jurídica dialética, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, de modo que tal princípio prescreve a necessidade da parte recorrente impugnar expressamente as razões de decidir expostas na decisão objeto da insurgência, mostrando o suposto desacerto.

Verifico que a preliminar deve ser rejeitada, pois, a parte apelante apresentou claramente seus argumentos contra a sentença, bem como, trouxe argumentos que, a seu ver, possuem suficiência ao êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade
.

VOTO - MÉRITO

O presente recurso de apelação busca a reforma da sentença de 1º grau, que rejeitou os embargos monitórios e removeu a alegação de prescrição intercorrente, constituindo o título executivo judicial nos termos do art. 701, §2º, do CPC. Havendo controvérsia, se é o apelante possui responsabilidade ou não, como garantidor por aval prestado, bem como, possível prescrição intercorrente.

Pois bem. Vejamos.

Nos termos da Lei nº 10.931/2004, a Cédula de Crédito Bancário (CCB) configura título executivo extrajudicial, representando dívida certa, líquida e exigível, tanto pelo valor originalmente pactuado, quanto pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo. No caso dos autos, verifica-se que o apelante assumiu a posição de avalista, caracterizando-se como garantidor solidário da obrigação principal.

De antemão, a
prescrição intercorrente
não se configura por dois motivos: (a) não há inércia ou desejo do credor/exequente, pois foram propostas as providências processuais cabíveis, e (b) o trâmite processual foi impactado pela migração dos autos físicos para o meio digital, em conformidade com o Sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJe), a Lei nº 11.419/2006 e a Resolução nº 185/2013 do CNJ.
Assim, aplica-se ao caso o entendimento consolidado na Súmula 106 do STJ
, asseverando que:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício,
a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.
(SÚMULA 106, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/05/1994, DJ 03/06/1994, p. 13885)”
(grifei)

Convém lembrar a necessidade da Portaria Conjunta PRES-CGJ n. 371, de 8 de junho de 2020, face situação de saúde global. Ademais, diante da tutela jurisdicional pretendida,
a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário
(
art. 240, § 3º, do CPC).

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO REVISIONAL CONTRATO BANCÁRIO – ARQUIVAMENTO DOS AUTOS – DECORRENTE DA VIRTUALIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DO PROCESSO FISICO – PORTARIA-CONJUNTA 371/2020 PRES-CCJ - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A
Portaria-Conjunta 371/2020/Pres-CGJ foi estabelecida como medida de enfrentamento da emergência em saúde pública decorrente da pandemia do novo Coronavirus, com intuito de dar andamento a prestação jurisdicional, a virtualização e digitalização dos processos físicos e seu peticionamento no âmbito do primeiro grau de jurisdição do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. Após a digitalização integral do processo físico, e sua inserção no ambiente eletrônico, as partes serão intimadas para manifestarem quanto à integridade e autenticidade dos documentos, e em seguida, os autos serão encaminhados ao arquivo.

(TJ-MT 10020601420218110000 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 28/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2021)
(Grifei)

Enfim, colaciona ao instituto prescritivo intercorrente, o entendimento jurisprudencial, conforme ementa abaixo, observemos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE.
SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. "
Somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente"

(REsp 1.698.249/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe de 17/08/2018). 2. No caso dos autos, a Corte de origem expressamente consignou que "um dos requisitos para que ocorra a prescrição intercorrente é a inércia do Credor/Exequente; mas não há falar em inércia do Exequente quando ocorrer a suspensão da execução por falta de bens penhoráveis dos Executados, como é o caso, visto que apesar de a Executada/Recorrente alegar existir a época da suspensão bens passíveis de penhora, pude verificar que o Exequente já havia diligenciado para efetivar a penhora dos imóveis por ela indicados, conforme se abstrai dos documentos colacionados (arquivo 39 do evento de nº. 03 ? f. 66) . Entretanto, naquela oportunidade, a alienação judicial restou frustrada (arquivo 59 do evento de nº. 03 ? f. 105).
Assim, o reconhecimento da prescrição intercorrente não se configura pelo simples decurso do lapso temporal descrito na norma, sendo também necessária a caracterização da desídia da parte interessada em impulsionar a demanda. (...) Deste modo, conclui-se pela ausência de prescrição intercorrente no caso 'sub examine'?, porquanto não houve inércia por desídia do Exequente, haja vista que desde o ajuizamento da ação, o mesmo se mostrou diligente em cumprir os atos processuais determinados pelo juiz". 3. Avaliar se houve desídia do exequente capaz de permitir a ocorrência de prescrição intercorrente demanda o revolvimento de matéria fático-probatória. 4. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1894534 GO 2021/0139427-9, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2022)
(Grifei)

O documento nos autos
(id. 255171150-pág. 37-41), é hábil para propositura do Ação Monitória nos termos do
Art. 700 do CPC
. A liberação de valor foi realizada conforme extrato de transferência, da apelada à primeira requerida devedora principal – conta PJ (id. 255171150-pág. 47). Consta na CCB, que o apelante é avalista do título.

Nesse sentindo,
insta de plano traçarmos entendimento conforme seguinte precedente
:

AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
- AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE - SÚMULA 247/STJ - AVAL - VALIDADE DA GARANTIA PRESTADA -
PRECEDENTES DA CORTE
- DECISÃO AGRAVADA MANTIDA
- IMPROVIMENTO.

1.- "
O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória" (Súmula 247/STJ).
2.-
"O simples argumento de não se admitir aval nos contratos não exclui a responsabilidade solidária daqueles que de forma autônoma e voluntária se obrigaram a pagar a dívida integralmente"
(AgRg no Ag 197.214/SP, Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, DJ 22.2.1999),
pois "a palavra "avalista", constante do instrumento contratual, deve ser entendida, em consonância com o art. 85 do Código Civil, como coobrigado, co-devedor ou garante solidário"
(REsp 114.436/RS, Rel. Min. ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, DJ 9.10.2000). 3.- O Agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 4.- Agravo Regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 228.068/MG, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 23/10/2012, DJe de 6/11/2012.)
(Grifei)

RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA
. CONTRATOS BANCÁRIOS. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. NOTA PROMISSÓRIA QUE GARANTE O CONTRATO.
RESPONSABILIDADE DO AVALISTA
. PRINCÍPIO DA ABSTRAÇÃO. NECESSIDADE DE CIRCULAÇÃO DO TÍTULO DE CRÉDITO. SÚMULA 280 DO STF.

1. É entendimento desta Corte Superior que o credor possuidor de título executivo extrajudicial pode utilizar-se tanto da ação monitória como da ação executiva para a cobrança do crédito respectivo
.
2. A literalidade, a autonomia e a abstração são princípios norteadores dos títulos de crédito que visam conferir segurança jurídica ao tráfego comercial e tornar célere a circulação do crédito, transferindo-o a terceiros de boa-fé livre de todas as questões fundadas em direito pessoal
. 3. Segundo o princípio da abstração, o título de crédito, quando posto em circulação, desvincula-se da relação fundamental que lhe deu origem. A circulação do título de crédito é
pressuposto
da abstração.
4. Nas situações em que a circulação do título de crédito não acontece e sua emissão ocorre como forma de garantia de dívida
, não há desvinculação do negócio de origem, mantendo-se intacta a obrigação daqueles que se responsabilizaram pela dívida garantida pelo título.

5. Incabível a via recursal extraordinária para a discussão de matéria, ante a incidência da Súmula 280 do STF, quando a solução da controvérsia pelo Tribunal a quo dá-se à luz da interpretação do direito local. 6. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp n. 1.175.238/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/5/2015, DJe de 23/6/2015.)
(Grifei).

ADMINISTRATIVO.
AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO MONITÓRIA. VIA ADEQUADA. RESPONSABILIDADE DO AVALISTA. VALOR INTEGRAL DA DÍVIDA.

1. Os requisitos de exigibilidade, liquidez e certeza não são exigidos para o ajuizamento da ação cognitiva, pois basta que o credor ingresse com a ação monitória e comprove o fato constitutivo de seu direito, buscando por essa via a formação do título para instruir futura execução. 2. A fiança/aval é um ato cambiário pelo qual uma pessoa, o fiador/avalista, compromete-se a pagar um título de crédito nas mesmas condições do devedor, o avalizado. Com ele, fica estabelecida uma obrigação autônoma, paralela e equivalente a do avalizado, por meio da qual fica possibilitada a exigência da dívida, pelo credor, diretamente do avalista/fiador, mesmo se o avalizado não a puder cumprir. Destarte, a responsabilidade do avalista refere-se à totalidade do débito oriundo do contrato garantido caso não especificada limitação da responsabilidade.

(TRF-4 - AC: 50089193920184047201 SC, Relator.: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 14/02/2023, TERCEIRA TURMA)
(Grifei)

Ademais, como em sede de embargos monitórios (ID. 255171175), acerca de valores controversos estão ausentes, planilha de cálculo, evolução da dívida, forma de cálculos, encargos,
em relação às
condições originais do contrato
avalizado
, logo, impossível tal discussão em grau recursal, face à
preclusão consumativa operada
nos autos.

APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE OFÍCIO - NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO - UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA - AÇÃO MONITÓRIA - NULIDADE DA CITAÇÃO -
PRECLUSÃO - ART. 278 DO CPC -
REVELIA - CONSTITUIÇÃO DE PLENO DIREITO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL - QUESTÕES DE FATO - PRECLUSÃO.
A interposição de recurso anterior pela parte obsta o conhecimento da segunda apelação, em razão da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa. De acordo com o art . 278 do CPC, na primeira oportunidade, a parte deve alegar a nulidade dos atos, sob pena de preclusão. Não tendo a parte requerida, na primeira oportunidade, alegado a nulidade da citação, revela-se preclusa a discussão acerca da matéria.
Na ação monitória a revelia enseja a constituição de pleno direito do título executivo judicial, fazendo coisa julgada material, não cabendo mais, portanto, discussão quanto às questões de fato. (TJ-MG - AC: 00115481520138130071, Relator.: Des.(a) Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 02/03/2023, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/03/2023)
(Grifei)

Não há possibilidade do recurso prosperar.

No que tange ao pedido de efeito suspensivo à apelação, verifica-se que o apelante não declarou a presença dos requisitos exigidos pelo
art. 995, parágrafo único, do CPC
, quais sejam, a probabilidade do direito e o risco de dano grave ou de dificuldade reparação. A sentença recorrida, ao constituir o título executivo judicial, encontra-se fundamentada na regularidade da cobrança e na inexistência de prescrição intercorrente, afastando, assim, qualquer perigo de dano irreparável ao recorrente.
Dessa forma, o pedido de efeito suspensivo deve ser rejeitado.

À luz de todo exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo inalterada a sentença proferida, pelos seus próprios fundamentos exarados do MM. Juiz de 1º grau.

Tendo em vista o disposto nos artigos 85, § 2º, inc. incisos I a IV e §11º do CPC/2015, majoro os honorários recursais em 12% (dois por cento) sobre o valor da condenação, em benefício do(s) advogado(s) do apelado.

Havendo custas recursais, pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025